Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVP INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PENHORA – PLR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NATUREZA SALARIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
2. O art. 7o, XI, da Constituição da República, estabelece expressamente que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração e, por sua natureza, vinculada a situação incerta, não pode ter finalidade de garantia de subsistência.
3. A verba denominada PLR – Participação nos Lucros ou Resultados é passível de penhora, porquanto desvinculada da remuneração e não possui finalidade de garantir subsistência do trabalhador.
4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.